Tribunal: CARF
Processo: 10950.907660/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.907660/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.136 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CITRI AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
A correção monetária dos créditos da contribuição não cumulativa, após
escoado o prazo de 360 dias contados da data da formulação do pedido de
ressarcimento, somente se aplica nas hipóteses em que houver comprovação
inequívoca do crédito pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação/Manifestação de
Inconformidade, em que se delineia especificamente a controvérsia,
considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente enfrentada
naquela oportunidade, excetuando-se questões de ordem pública. Configura
inovação dos argumentos de defesa a matéria encetada somente na segunda
instância, sem que tenha havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico
controvertido nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa, e, na parte conhecida,
em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.907660/2011-07
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.136 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.907660/2011-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade por ele manejada para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se indeferira o Pedido de Ressarcimento formulado, relativo a
créditos da Cofins não cumulativa – Mercado Interno.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte, após discorrer sobre a
normatização da não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins, requereu a reforma do
despacho decisório, com o reconhecimento integral do crédito formulado, devidamente corrigido
pela taxa Selic, aduzindo erro no preenchimento do PER/DComp (créditos vinculados ao
mercado externo ao invés de mercado interno), considerando-se que, na decisão da autoridade
administrativa de origem, não se identificara os fundamentos do indeferimento do crédito,
baseando-se, portanto, tal decisão, em mera formalidade, situação em que se tinha por violado o
art. 2o da Lei no 9.784/1999.
Requereu, ainda, o Recorrente, que este processo fosse analisado conjuntamente
com a mesma ação fiscal iniciada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
09.1.05.00-2011-00509-5, então em curso.
O acórdão da DRJ, em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INCONSISTÊNCIA COM DACON.
A falta de correspondência entre os valores informados no PER/DCOMP e aqueles
demonstrados no DACON na mesma rubrica motivam o indeferimento do direito
creditório.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não-cumulatividade não é
passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa
nesse sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Destacou o relator do voto condutor do acórdão de primeira instância que,
inobstante o contribuinte ter alegado mero erro no preenchimento do PER/DComp, os valores
declarados nesse documento não correspondiam aos informados no Dacon, situação em que,
diante da não apresentação dos registros contábeis e fiscais correspondentes, não se tinha por
comprovadas a liquidez e a certeza do indébito.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.136 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.907660/2011-07

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2018 (e-fl. 54), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/12/2018 (e-fl. 55) e requereu a reforma da
decisão de primeira instância, alegando (i) a desconsideração, por parte da Fiscalização, das
exportações indiretas (com fim específico de exportação), devidamente comprovadas, (ii) o
direito ao ressarcimento dos créditos presumidos acumulados e (iii) o direito à aplicação da taxa
Selic a título de juros na correção monetária dos créditos da contribuição não cumulativa, a partir
de cada período de apuração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele se conhece apenas em parte, em razão dos fatos
a seguir abordados.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se indeferiu o Pedido de Ressarcimento formulado, relativo a créditos da Cofins não
cumulativa – Mercado Interno.
Na primeira instância, o Recorrente requereu a reforma do despacho decisório,
com o reconhecimento integral do crédito formulado, devidamente corrigido pela taxa Selic,
aduzindo erro no preenchimento do PER/DComp (créditos vinculados ao mercado externo ao
invés de mercado interno), nada dizendo acerca do mérito de seu pleito, ou seja, da materialidade
do direito creditório pretendido, alegando apenas que a análise do pedido se desse em conjunto
com uma ação fiscal que se encontrava em andamento.
Na segunda instância, o Recorrente passa a aduzir que se trata de crédito
decorrente da (i) desconsideração, por parte da Fiscalização, das exportações indiretas (com fim
específico de exportação), devidamente comprovadas, (ii) do direito ao ressarcimento dos
créditos presumidos acumulados e (iii) do direito à aplicação da taxa Selic a título de juros na
correção monetária dos créditos da contribuição não cumulativa.
Contudo, trata-se de flagrante inovação dos argumentos de defesa, pois que as
matérias identificadas nos itens (i) e (ii) do parágrafo anterior, que não se caracterizam como de
ordem pública, não foram aventadas na primeira instância, tendo-se por configurada, por
conseguinte, a preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/19721, razão pela qual delas
não se conhece.
Portanto, remanesce controvertida, nesta instância, apenas direito à aplicação da
taxa Selic a título de juros na correção monetária dos créditos da contribuição não cumulativa.
Conforme apontado pelo julgador de primeira instância, o art. 13 da Lei no
10.833/2003 veda a atualização monetária ou incidência de juros dos créditos decorrentes da não
cumulatividade da contribuição, verbis:

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.136 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.907660/2011-07

Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4oe dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
Contudo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp 1.767.945/PR (tema 1.003)2, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou o
seguinte entendimento:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no
dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora,
devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo
"resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição
ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade,
do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente

2 Tema 1.003 - "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo fisco (artigo 24 da Lei 11.457/2007)".
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.136 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.907660/2011-07

após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido
O referido art. 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesa ou recurso
administrativo do contribuinte.
Na mesma linha da decisão do STJ, o Presidente do CARF, por meio da Portaria
CARF/ME no 8.451, de 22 de setembro de 2022, revogou a súmula CARF no 125, que assim
dispunha: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.”
No entanto, como no presente caso não se teve o reconhecimento de qualquer
parcela do crédito pleiteado, tem-se por prejudicada a pretendida correção monetária com base
na taxa Selic, nos termos acima abordados.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
inovação dos argumentos de defesa, e, na parte conhecida, por lhe negar provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 99
DF CARF MF
Original